Tribunal: TJMT
Processo: 1036081-58.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036081-58.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS - CPF: 015.228.821-03 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS - CPF: 015.228.821-03 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL: JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

“Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ).

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
” (Súmula 539 do STJ).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001445-03.2018.8.11.0041

RECORRENTE/APELANTE:

IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno oposto por
IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS
de decisão monocrática que
negou provimento ao Apelo
interposto contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
para manter a s
entença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato movida pela ora recorrente
.

Em síntese, ratifica as razões do apelo e pede a o recálculo da taxa de juros remuneratórios, ao argumento de que é cobrada em percentual diverso do contratado, bem assim pugna pela exclusão da capitalização diária de juros, com a inversão do ônus de sucumbência.

Ao final, pede seja provido o recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida a agravante (Id 112742462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por
IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS
de decisão monocrática que
negou provimento ao Apelo
interposto contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
para manter a s
entença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato movida pela ora recorrente
.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, é pacífica a compreensão jurisprudencial consolidada no verbete sumular nº 382 do STJ de que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

No caso, a taxa de juros contratada não se revela abusiva porquanto dentro da média de mercado divulgada pelo Bacen.

A CCB nº 4368381719 tem previsão de capitalização mensal de juros (Encargos remuneratórios, Id 96130956, p. 1) e juros remuneratórios no percentual de 2,09% a.m. e 28,24% a.a. Id 96130956, p. 4), o que se mostra em consonância com a súmula 539 do STJ e foi admitido pela sentença e pelo acórdão.

Já a confissão de Dívida (Id 96130957, p. 2) fora pactuada com taxa de juros remuneratórios no percentual de 2,1% a.m., capitalizados diariamente.

Sucede que a sentença delimitou o objeto da lide na
CCB nº 4368381719
(Id 96130969, p. 4). De modo que
Eventual cobrança a maior da
taxa contratada
(
2,09% a.m., capitalizada mensalmente
) poderá ser verificada e impugnada em sede de liquidação de sentença.

Vale a ressalva que em ambos os contratos os juros não discrepam da taxa média de mercado.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Por fim, mantém-se a justiça gratuita porquanto ausente prova de que o estado de hipossuficiência da recorrente tem sofrido alteração.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022